Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS À JUSTIÇA. SISBAJUD E E-RIDF. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SIGEF e REDESIM. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA DO SISBAJUD. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor/executado.
2. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação.
4. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes.
6. A consulta ao sistema E-RIDF está disponível para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim, à exceção da parte beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos.
7. Comprovado nos autos de origem que houve recente pesquisa ao sistema SNIPER, não se vislumbra a utilidade quanto ao deferimento da expedição de ofícios ao SIGEF e REDESIM, já que a consulta ao sistema SNIPER se mostra suficiente para realizar o cruzamento de dados, visando verificar a existência de bens do devedor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.